Tribunal: TJES
Processo: 5007170-07.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007170-07.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BEATRIZ RIBEIRO SILVA
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor do paciente

BEATRIZ RIBEIRO SILVA
contra ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
PIÚMA

que,

nos autos nº
000
0918-81
.2021.8.08.00
62
,
indeferiu o pedido de
liberdade provisória
, mantendo a prisão preventiva da paciente.

A
impetrante alega, em síntese,
que
a Paciente foi
presa em flagrante, em 2
9/08
/2021, pelo
s
suposto
s
crime
s previstos nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, mas faria jus à prisão domiciliar ou à substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares, por ser mãe e responsável por seus filhos menores de 12 (doze) anos, além de ser primária e possuir residência fixa e ocupação lícita.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
14
/12/2021 (ID 19
56750
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
2099828
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
2110102
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargador(a)

VOT
O VENCEDOR

C
onforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor do paciente

BEATRIZ RIBEIRO SILVA
contra ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
PIÚMA

que,

nos autos nº
000
0918-81
.2021.8.08.00
62
,
indeferiu o pedido de
liberdade provisória
, mantendo a prisão preventiva da paciente.

A
impetrante alega, em síntese,
que
a Paciente foi
presa em flagrante, em 2
9/08
/2021, pelo
s
suposto
s
crime
s previstos nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, mas faria jus à prisão domiciliar ou à substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares, por ser mãe e responsável por seus filhos menores de 12 (doze) anos, além de ser primária e possuir residência fixa e ocupação lícita.

Os autos vieram conclusos após informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“(...) todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente.

No caso em apreço, a despeito dos argumentos invocados quanto à primariedade da Paciente, entendo que as peculiaridades da situação são excepcionais.

A Paciente foi presa em flagrante após policiais militares localizarem, através de acesso franqueado, farta quantidade de droga em sua residência (44 pedras de crack, 65 pedras de crack enroladas nas roupas dos seus filhos e 10 pedaços maiores de crack que fracionado renderiam aproximadamente 350 pedras), além de material utilizado para comercialização e transporte.

Importa registrar que as drogas foram encontradas no imóvel onde a Paciente reside com seus filhos menores, sendo estes, portanto, expostos a extrema vulnerabilidade, e com o adolescente que foi igualmente apreendido em flagrante pela participação no crime em tela.

Conforme bem fundamentado pela douta Procuradora de Justiça, “
t
al panorama demonstra que a paciente Beatriz Ribeiro Silva está profundamente imersa no submundo do tráfico de drogas, de modo que se tiver a sua prisão preventiva substituída pela domiciliar muito provavelmente voltará a delinquir, pondo em risco a ordem pública
”.

Ademais, conforme fundamentado pela autoridade coatora, não restou demonstrado ser a Paciente a única responsável pelos cuidados das crianças, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido. Tampouco há comprovação da sua ocupação lícita, como alegado na exordial.

Assim, os requisitos da prisão cautelar da paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e, conforme fundamentado pela autoridade coatora, a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte
, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
DOMICILIAR
.
TRÁFICO DE DROGAS.
RESPONSÁVEL POR
FILHOS MENORES
DE
12 ANOS
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
A possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal.
Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

2.
Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente.

3.
Importa registrar que as drogas foram encontradas no imóvel onde a Paciente reside com seus filhos menores, sendo estes, portanto, expostos a extrema vulnerabilidade, e com o adolescente que foi igualmente apreendido em flagrante pela participação no crime em tela.

4.
C
onforme fundamentado pela autoridade coatora, não restou demonstrado ser a Paciente a única responsável pelos cuidados das crianças, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido. Tampouco há comprovação da sua ocupação lícita, como alegado na exordial.

5.
O
s requisitos da prisão cautelar d
a
paciente, cuja necessidade
já
foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e,
conforme fundamentado pela autoridade coatora, a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.